Tribunal: STF
Processo: HC 242362
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ALAN JOSE MARTINS BRISIDA em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Neste writ, a Defesa alega, em linhas gerais, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no encarceramento provisório determinado em desfavor do Paciente, apontando ausência de fundamentação para a medida constritiva de liberdade.



    Aduz que:



    "O paciente tem residência fixa, É TRABALHADOR, vive em união estável, ENDEREÇO FIXO, foi preso por suspeitas, sem qualquer embasamento legal, o que não condiz com a conversão da prisão em flagrante convertida em preventiva, pois, SERÁ COMPROVADO QUE O PACIENTE NÃO ESTÁ ENVOLVIDO COM AS ATIVIDADES CRIMINOSAS, E NÃO HÁ FUNDAMENTAÇÃO PARA QUE O MESMO SEJA PRIVADO DE SUA LIBERDADE" (fl. 4).



    Requer a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.



    É o relatório. DECIDO.



    Os autos não retratam a excepcional hipótese de juízo provisório antecipado acerca do pedido, uma vez que não suficientemente instruídos. Dessa maneira, a quaestio trazida à baila na exordial do writ não vislumbra o pretenso quadro claro e adequado à concessão da liminar, não sendo constatado, de plano, o fumus boni iuris do pedido, pois não foi juntada cópia do decreto prisional; peça essencial à análise das questões controvertidas.



    Sobre o tema, deve-se asseverar que, segundo orientação firmada no âmbito desta Corte, constitui ônus do impetrante instruir os autos com os documentos necessários à exata compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do writ.



    Nesse sentido:



    "Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo aos impetrantes apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado" (AgRg no HC n. 774.358/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/12/2022).



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inc. XX e art. 210, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus (doc. 2, pp. 1-2).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem:



    [...] de forma LIMINAR, determinando a expedição do alvará de soltura clausulado em nome de ALAN JOSÉ MARTINS BRISIDA, para que acompanhe o processo em liberdade, caso assim os Ilustres Julgadores assim não entendam que seja ao final concedida a presente ordem para que o paciente responda ao feito em liberdade, mediante assinatura de termo de compromisso para comparecer a todos atos processuais (doc. 1, p. 17).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator